Tribunal: STF
Processo: AI 231918
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTOCOLO ILEGÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LAUDO DE INSANIDADE
MENTAL. REEXAME DE PROVA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O carimbo do protocolo do Tribunal de origem impresso na
petição do recurso extraordinário deve estar legível, a fim de
possibilitar a aferição de sua tempestividade. Incidência da Súmula
288-STF.
2.      É imprescindível à satisfação do requisito do
prequestionamento que o Tribunal a quo tenha debatido, de forma
explícita, o tema constitucional suscitado nas razões do recurso
extraordinário ou que o recorrente o tenha instado a fazê-lo em
embargos de declaração. Ausentes ambas as hipóteses, incidem as
Súmulas 282 e 356 desta Corte.
3.      O exame acurado de laudo pericial, a fim de decretar a
inimputabilidade do agravante, por problemas mentais, não pode ser
feito em recurso extraordinário, por expressa vedação da Súmula 279-
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.